Tribunal: TJBA
Processo: 8008184-73.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008184-73.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: SILVINO MOREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA CARMEN OLIVEIRA ROCHA, NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDREIRO. INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ANÁLISE CONJUNTA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIOECONÔMICAS E PROFISSIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, vítima de acidente de trabalho, para condenar a autarquia previdenciária à implantação de aposentadoria por invalidez, com pagamento das parcelas vencidas, correção monetária, juros de mora, além de honorários advocatícios. O INSS pleiteia a reforma da decisão para que seja concedido apenas auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez em vez de auxílio-doença diante da análise judicial das condições pessoais, socioeconômicas e profissionais do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por invalidez exige não apenas a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade habitual, mas também a análise das condições pessoais e sociais do segurado, como idade, escolaridade e possibilidade de reabilitação profissional.

4. O laudo judicial (ID 89115795) e demais documentos médicos anexos aos autos (Ids 89115732, 89115734, 89115736, 89115739, 89115740) confirmam a existência de incapacidade definitiva do autor para sua atividade habitual de pedreiro, apontando sequelas no seu joelho esquerdo, com prejuízo à locomoção, equilíbrio e dor crônica.

5. A idade avançada do autor (43 anos), sua baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal tornam remota sua reinserção no mercado de trabalho, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez.

6. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar convencimento com base no conjunto probatório, especialmente quando há elementos que revelam a permanência do quadro incapacitante desde 2020.

7. A jurisprudência do STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez quando a incapacidade parcial ou temporária, somada às condições pessoais e socioeconômicas, inviabiliza a reinserção no mercado de trabalho.

8. A manutenção da sentença prestigia os princípios da dignidade da pessoa humana, solidariedade e universalidade da cobertura previdenciária.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 931 e 937, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 19 e 21; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015; STJ, AREsp nº 1.348.227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2018; TJ-BA, Apelação nº 8047986-87.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008184-73.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelada
SILVINO MOREIRA DE JESUS
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unânimidade,
CONHECER E NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Des. RAIMUNDO NONARO BORGES BRAGA

Relator